Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA. INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA REMANESCENTE. DEVER DE QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento à parte autora, à título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 3.000,00, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, alega a legitimidade do contrato e do cancelamento da linha solicitado pelo recorrido. Sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legitimidade do cancelamento unilateral da linha telefônica do autor e da contratação de nova linha. Ainda, a controvérsia reside na existência de dívida não quitada pelo autor e danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
5. Sobressai dos autos que o autor teve sua linha telefônica unilateralmente cancelada pela recorrente em 13/06/2024, além do cadastramento de nova linha telefônica, com DDD do Estado do Mato Grosso do Sul, terminal este desconhecido e não solicitado pelo autor.
6. Diante dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que a parte ré, ora recorrente, não comprovou que foi realmente o autor quem solicitou o cancelamento da linha telefônica ou que solicitou a habilitação de nova linha com novo DDD, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, a recorrente não juntou aos autos nenhum documento que pudesse corroborar com as informações descritas em suas telas sistêmicas, tais como o contrato firmado entre as partes e a ligação telefônica em que solicitado o cancelamento.
7. Quanto ao pedido contraposto, assiste razão ao recorrente. Isso porque, da análise dos documentos juntados com a contestação (ID 66446173), verifica-se que a cobrança se refere a débito remanescente de período em que a linha telefônica do autor estava ativa (período entre 02/05 a 01/06 e 02/06 a 13/06) e não houve a comprovação de pagamento das referidas faturas pelo autor. Assim, sendo o débito devido e inexistindo prova de seu pagamento, deve ser julgado procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar R$ 188,46.
8. Quanto aos danos morais, o autor comprovou que trabalha como motorista de aplicativo, de modo que o bloqueio da linha telefônica é passível de lhe causar transtornos que superam a esfera do mero aborrecimento, causando abalo, inclusive, na sua subsistência, uma vez que o uso do celular é imprescindível para se comunicar com a plataforma de transporte por aplicativo e com os usuários.
9. O quantum indenizatório deve ser fixado em harmonia com princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomendados aos casos em espécie e atendidos os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, observando-se ainda as demais circunstâncias valorativas relacionadas às partes. Em atenção à tais diretrizes e à jurisprudência desta Turma Recursal, entendo adequado o valor fixado na r. sentença.
10. No que tange à incidência de juros e correção monetária, a sentença deve ser reformada para que seja aplicada a nova redação do art.406 do Código Civil. Desse modo, à indenização por danos morais tem a incidência de juros de 1% desde a citação até 30/08/2024, após, os juros serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido contraposto e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 188,46 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Mantidos os demais termos da sentença, contudo, ao pagamento de indenização por danos morais incide juros de 1% desde a citação até 30/08/2024, após, os juros serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.